Tribunal: STF
Processo: HC 71076
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA:  -  "Habeas  Corpus".  Sustentação  oral.  Embargos
declaratorios.
1.        Não se encontrando, no acórdão embargado, qualquer omissão,
contradição,  ambiguidade ou  obscuridade, que  devam ser  sanadas ou
supridas, devem ser rejeitados os embargos declaratorios.
2.         O  "Habeas  Corpus"  e  julgado  no  S.T.F.,  segundo  seu
Regimento  Interno (art. 83, par. 1., inciso III), independentemente
de publicação de pauta, de  modo que  o  Advogado,  que  deseje fazer
sustentação  oral, deve estar  presente a sessão  em que o julgamento
ocorrer,  ou prevenir o  Relator, por intermedio  de seu Gabinete, de
que pretende realiza-la.
          Hipótese  em que  esse alegado  proposito da impetrante não
chegou ao conhecimento do Relator.
3.        Embargos rejeitados.